Tribunal: TJSP
Processo: 0034445-72.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Injúria Racial – Absolvição pretendida – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima corroborada pelos demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Proposta de Suspensão Condicional do Processo da Lei 9099/95 – Impossibilidade – Apelante possui duas condenações transitadas em julgado –

Ementa:
Injúria Racial – Absolvição pretendida – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima corroborada pelos demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Proposta de Suspensão Condicional do Processo da Lei 9099/95 – Impossibilidade – Apelante possui duas condenações transitadas em julgado – recurso improvido.